Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705708-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRYAN YUSUF SALEH AHMAD AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRYAN YUSUF SALEH AHMAD contra decisão (Id. 149108165 dos autos no 0701539-82.2023.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em face de CENTRO EDUCACIONAL HYARTE – ML LTDA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para antecipação da colação de grau da autora no curso de medicina. Em suas razões recursais, a autora agravante alega que já cumpriu 90,2% da carga horária mínima para a graduação em medicina, bem como que está matriculada no último período (12o semestre), preenchendo, portanto, os requisitos legais mínimos para a antecipação de sua colação de grau, quais sejam, estar regularmente matriculada no 12o período e ter cursado, no mínimo, 75% da carga horária do internato/ estágio, nos termos da Portaria 383 do Ministério da Educação. Aduz que já possui emprego garantido e que não seria razoável, diante do preenchimento dos requisitos legais e da grande carência de profissionais de saúde, impedir a ocupação do cargo. Colaciona decisões judiciais em respaldo a sua tese. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que a autora agravante já preencheu os requisitos legais para a antecipação da colação de grau; o perigo de dano, decorrente do risco de perder a vaga de emprego, uma vez que falta apenas a entrega de documentação na empresa empregadora para a sua contratação e há escassez de profissionais no mercado; e a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja deferido o pedido de antecipação de colação de grau pela autora, emitindo-se o respectivo certificado de conclusão do curso ou documento similar necessário ao registro no Conselho Regional de Medicina, no prazo de 24 horas. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada requerida. Postula, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta ressaltar a falta de interesse recursal quanto ao pedido de deferimento da gratuidade de justiça, vez que tal pedido já restou deferido na instância a quo (Id. 149108165 dos autos no 0701539-82.2023.8.07.0001). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Isso porque, não se vislumbra, a priori, o perigo de dano imediato, pois a autora agravante não se desincumbiu de demonstrar o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que há risco de perder a vaga de emprego em empresa privada, mormente considerando que, nos termos da petição inicial, a própria autora alega que “(...) a própria empresa declara que o “MERCADO DE TRABALHO APRESENTA GRANDE DEMANDA”, e, ratifica a empresa sobre a “ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE”. (Id. 146677663 - Pág. 6, dos autos de origem). Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Diante da ausência de citação da ré, não há necessidade de intimação para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora